Tribunal: TCU
Processo: 011.064/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7856/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.064/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Andrade de Oliveira (XXX.369.664-XX); Antonio Sales Filho (XXX.545.824-XX); Clarissa Machado Pais (XXX.002.574-XX); Fernando Jose Nogueira Queiroz (XXX.010.784-XX); Laio Cesaro Quirino da Costa Dantas (XXX.982.594-XX); Moises Schmidt de Pontes (XXX.775.234-XX); Nayara Cunha Alves (XXX.953.254-XX); Pedro Felipe Tavares de Sousa (XXX.176.153-XX); Pedro Gabriel Phillips David (XXX.570.454-XX); Wanderson Breno Cabral da Silva (XXX.305.144-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.